Tribunal: STF
Processo: ARE 759419
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DESERTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    Recurso extraordinário que traz controvérsia acerca de declaração de deserção de recurso inominado ante à incorreta comprovação de recolhimento do preparo, questão que passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.